Tribunal: TJPA
Processo: 0811798-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811798-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME COSTA GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP E ART. 318 DO CPP) – DOENÇA GRAVE – NECESSIDADE DE CONTINUDIADE DE TRATAMENTO – CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA. 1.

O apenado foi diagnosticado com doença grave, sendo submetido a procedimento cirúrgico de tumoração perianal e diante de sangramento e dor local, como consta do Laudo Médico juntado, em que atesta a necessidade de repouso absoluto para que viabilize seu tratamento de saúde e devida recuperação cirúrgica, confirmada a prorrogação da prisão domiciliar, concedida em liminar.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata- se de Agravo em Execução interposto por JAIME COSTA GOMES em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de sua prisão domiciliar ante a necessidade da medida para dar continuidade ao tratamento médico.

A defesa alega que foi concedido ao agravante
prisão domiciliar
, mediante o cumprimento de condições impostas, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 19.08.2020 para que este fosse submetido a procedimento cirúrgico pela existência de tumoração na região perianal e consequente tratamento médico especializado e acompanhamento médico contínuo.

Diz que em 23.10.2020 foi emitido Laudo Médico, juntado aos autos, do médico cirurgião proctologista, que solicitou o período de 90 (noventa) dias de repouso domiciliar, a partir de 23.10.2020, em virtude de dor local na região submetida a cirurgia e sangramento ocasional.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido interposto e, de igual forma, entendeu o Juízo da Vara de Execução Penal, indeferindo o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

Assim, interposto o Agravo em Execução Penal, pugnou,
liminarmente
, para que fosse concedido efeito suspensivo à decisão agravada e consequentemente mantida a prisão domiciliar até exame do mérito. No mérito pela concessão do agravo em definitivo, para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi concedida, considerando o laudo médico juntado e a necessidade de manutenção do tratamento, sendo deferida a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a contar de 03.12.2020, mantendo as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar para realização do procedimento cirúrgico em 19.08.2020.

A Procuradoria de Justiça instada a se pronunciar manifestou-se pelo provimento do agravo, por ter sido razoável o prazo fixado de 40 dias para prisão domiciliar ante a necessidade de continuidade no tratamento.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

O laudo juntado aos autos em que a defesa se fundamenta e pugna pela prorrogação da prisão domiciliar dispôs que
“Paciente submetido a cirurgia de Fissurectomia Anal + Esfincterotomia Anal devido apresentar fibrose cicatricial posterior com presença de fissura anal posterior crônica evoluindo com discreta dor local e sangramento ocasional. A cirurgia foi realizada em 21.08.2020 EF (Exame Físico) REG (Regular Estado Geral) - Ativo, consciente Exame proctológico - presença de ferida operatória em fase final de cicatrização. Solicito em período de 90 dias de repouso domiciliar a partir desta data 23.10.2020. Carlos Martins”

Atendendo os dispositivos previstos no art. 117 da LEP e art. 318 do CPP, o pedido foi acolhido, por ter sido o agravante diagnosticado com doença grave, submetendo-se a procedimento cirúrgico de tumoração perianal e apresentando sangramento e dor local, como consta do Laudo Médico juntado, que atestou a necessidade de repouso absoluto para que viabilizasse seu tratamento de saúde e devida recuperação cirúrgica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
confirmo a liminar concedida
nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 10/02/2021